Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-40.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Direito de família. Regulamentação de visitas avoengas. Preliminar de cerceamento de defesa. Indeferimento de produção probatória. Livre convencimento motivado. Estudo psicossocial realizado. Melhor interesse da criança. Manutenção do regime de convivência fixado na sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos avós paternos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de regulamentação de visitas avoengas para disciplinar a convivência com o neto menor M. J. B. S., fixando que o convívio ocorra durante o período de convivência paterno-filial. Os apelantes sustentam cerceamento de defesa pela ausência de estudo psicossocial específico para restringir pernoites e ampliar o regime de visitas, requerendo a ampliação da convivência nos moldes postulados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é cabível ampliar o regime de convivência dos avós paternos com o neto para além do período de convivência paterno-filial já regulamentado.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova desnecessária ao julgamento da causa, sobretudo quando a controvérsia já se encontra suficientemente esclarecida pelo conjunto probatório constante dos autos.
4. O direito à convivência familiar constitui garantia fundamental da criança e do adolescente, devendo a regulamentação de visitas observar prioritariamente o princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 3o, 4o e 19 do ECA.
5. O art. 1.589, parágrafo único, do Código Civil reconhece o direito de visita dos avós, cuja fixação deve ocorrer a critério judicial e conforme os interesses da criança ou do adolescente.
6. O estudo psicossocial realizado nos autos identificou vínculo afetivo do menor com ambos os núcleos familiares, recomendando a preservação do convívio com os avós paternos durante o período de convivência paterno-filial, a fim de manter os vínculos afetivos e reduzir conflitos familiares.
7. A regulamentação estabelecida na sentença harmoniza o convívio com os avós paternos com o regime de convivência já fixado em relação ao genitor, preservando a rotina do menor e evitando prejuízo ao convívio materno.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589, parágrafo único; ECA, arts. 3o, 4o e 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.573.635/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.11.2018; TJDFT, APC 0712494-91.2018.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 10.12.2020.